Tribunal: TJSP
Processo: 2259405-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPREITADA. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão de incidência "mês a mês" de multa moratória sobre o valor de cada prestação inadimplida até a quitação integral do débito. Descabimento. Título executivo base que, não obstante protegido pelo manto da coisa julgada, possibilita interpretação do quanto nele previsto. Matéria de ordem pública.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPREITADA. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão de incidência "mês a mês" de multa moratória sobre o valor de cada prestação inadimplida até a quitação integral do débito. Descabimento. Título executivo base que, não obstante protegido pelo manto da coisa julgada, possibilita interpretação do quanto nele previsto. Matéria de ordem pública. Situação que, acaso acolhida, configuraria dúplice incidência de penalizações de natureza moratória sobre um mesmo fato gerador, implicando abusividade e excessiva onerosidade ao devedor. Multa moratória que deve tão somente "incidir uma única vez e sobre o valor em atraso". Inteligência do art. 413 do Código Civil. Decisão agravada mantida (art. 252, RITJSP).
RECURSO NÃO PROVIDO.